Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005615-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CHIRLES ARAUJO LIMA DIAS - CPF: 136.279.178-47 (RECORRENTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1005615-02.2022.8.11.0001 - Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá– MT.

RECORRENTE:

CHIRLES ARAUJO LIMA DIAS.

RECORRIDO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO – ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – COBRANÇAS DEVIDAS
– ARTIGO 45 DA LEI 11.445/07 – SERVIÇO COLOCADO À DISPOSIÇÃO – COBRANÇA SOBRE VALOR MÍNIMO CORRESPONDENTE A CLASSE DA RESIDÊNCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA 05/2012 – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da suposta cobrança indevida de tarifa de esgoto.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita do recorrido.

2.
Da existência de danos morais indenizáveis.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As recorridas apresentam suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, conforme bem pontuado na r. sentença fustigada, que não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da ilegalidade das cobranças, ante a disponibilização dos serviços, fato que, autoriza a cobrança de taxa de esgoto.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELEVAÇÃO DA COBRANÇA DE
TARIFA
DE
ESGOTO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA –
TARIFA
DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

A
tarifa
de
esgoto
contestada é devida, tendo em vista que o serviço é prestado na região onde reside o reclamante.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em declaração de inexistência das dívidas cobradas.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(N.U 1016009-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DA COBRANÇA DE VALOR MÍNIMO DE
ÁGUA
– UNIDADE ATENDIDA POR
POÇO
ARTESIANO – PREVISÃO NO ARTIGO 45 DA LEI 11.445/07 – SERVIÇO COLOCADO À DISPOSIÇÃO – LIGADA À REDE – VALOR MÍNIMO – PAGAMENTO DE TARIFA MÍNIMA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA AO DIREITO DE REFATURAMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE COM AS DÍVIDAS EXISTENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existindo a cobrança de valor da
água
em montante mínimo, dentro das diretrizes impostas pelo artigo 45 da Lei 11.445/07, inexiste se falar em abusividade da cobrança de valores atinentes ao valor mínimo da tarifa de
água
, em somatória com a tarifa de esgoto, sendo que, não se pode suprimir o valor da
água
, pelo simples fato de estar servida por
água
de
poço
artesiano, mormente quando se encontra ligada ao sistema e nunca sequer pediu a supressão dos serviços de
água
, fato que, também seria vedado, diante da própria legislação mencionada. Faturas escorreitas, pagamento que deve ser feito, ausência de violação moral. A transferência da titularidade, com a dívida existente, é possível, sem que a recusa da concessionária seja convolada em violação moral, ante as nuances particulares do feito. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1050481-66.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Ademais, em relação ao questionamento dos valores cobrados, resta evidente que a categoria do imóvel residencial da recorrente é classificado na Classe 04, em que o consumo mínimo estimado é de 50m3, nos termos da Resolução Normativa no 5 de 26 de novembro de 2012, sendo que as faturas apresentadas indicam como média mensal 40m3, fato que, justifica a cobrança da taxa de esgoto no montante indicado.

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos fatos favoráveis ao seu direito, portanto, ser rechaçado o pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023